Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722327-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES D E S P A C H O Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) em face de BANCO DO BRASIL SA (réu), tendo por objeto o ressarcimento de prejuízo decorrente de uma operação de câmbio que o Banco/apelante teria realizado para conta diversa da informada pelo autor/apelado. Pelo despacho de ID69912923, determinada a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau para a tentativa de conciliação/mediação. Em 01/05/2025, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor/apelado) requereu “tutela de urgência incidental” para que o Banco/apelante realize o desbloqueio “das operações de câmbio do APELADO, no mínimo no valor de US$ 228,00 dólares imediatamente, e de US$ 210,00 dólares para os meses subsequentes” para cumprir suas obrigações fiscais e legais no Uruguai, em especial o pagamento de honorários contábeis no valor mensal de US$ 210,00 (duzentos e dez dólares). Pelo despacho de ID71508436, publicado em 10/05/2025 (ID 71582882 – certidão), determinada a intimação do BANCO DO BRASIL SA (apelante/réu) para, “no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a pretensão de desbloqueio deduzida em caráter de urgência”. Em 19/05/2025, BANCO DO BRASIL SA requereu “a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias, para apuração administrativa do caso, uma vez que o prazo concedido se mostrou exíguo” (ID 71888371), que restou deferido pela decisão de ID71968548, em 21/05/2021. BANCO DO BRASIL SA pediu novamente, em 06/06/2025, “a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias, tendo em vista que ainda aguarda retorno do setor responsável” (ID72620503). Defiro o derradeiro prazo. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora